Tribunal: TJES
Processo: 5004305-40.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5004305-40.2023.8.08.0000

ORIGEM: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

AGRAVANTE:
JO
Ã
O PAULO ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA
PELO ESTUDO
.
ENCCEJA.
ART. 126, § 5º DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CNJ.
CONCLUSÃO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
. In
casu,

não há que se falar em remi
ç
ão no presente caso, haja vista que o reeducando, ora agravado, já teria concluído em momento pretérito o 2º grau, antes inclusive da pr
á
tica criminosa, o uso de sua aprovação no exame para remi
ç
ão da pena ‘ludibriaria’ a finalidade espec
í
fica da Lei, como bem ressaltado pelo
Rep
resentante do Ministério Público de 1º grau que é a ressocialização por meio do estudo, finalizada a ser alcançado aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar no período regular, por determinação da portaria normativa n. 10 de 23 de maio de 2012 do Ministério da Educação, que dispõe sobre certificação de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência com base no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

2.
Recurso conhecido e
des
provido. Unânime.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente relator
.

Vitória, ES, em ___ de ________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004305-40.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5004305-40.2023.8.08.0000

ORIGEM: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

AGRAVANTE:
JO
Ã
O PAULO ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA
PELO ESTUDO
.
ENCCEJA.
ART. 126, § 5º DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CNJ.
CONCLUSÃO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
. In
casu,

não há que se falar em remi
ç
ão no presente caso, haja vista que o reeducando, ora agravado, já teria concluído em momento pretérito o 2º grau, antes inclusive da pr
á
tica criminosa, o uso de sua aprovação no exame para remi
ç
ão da pena ‘ludibriaria’ a finalidade espec
í
fica da Lei, como bem ressaltado pelo
Rep
resentante do Ministério Público de 1º grau que é a ressocialização por meio do estudo, finalizada a ser alcançado aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar no período regular, por determinação da portaria normativa n. 10 de 23 de maio de 2012 do Ministério da Educação, que dispõe sobre certificação de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência com base no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

2.
Recurso conhecido e
des
provido. Unânime.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente relator
.

Vitória, ES, em 05 de julho de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5004305-40.2023.8.08.0000

ORIGEM: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

AGRAVANTE:
JO
Ã
O PAULO ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução interposto
por
JO
Ã
O PAULO ALVES DE OLIVEIRA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada
pelo
Juízo da
Vara
DE Execuções Penais
de
Vila
V
elha
/ES -
Regime Semiaberto -
que, indeferiu o pedido da defesa de remição da pena com base na participação do reeducando na prova do
ENCCEJA
.

Razões do agravo,
pugnando
a defesa pela reforma da referida decisão, a fim de que seja concedida ao apenado a remição de sua pena.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo desprover do recurso.

Decisão em juízo de retratação, pela manutenção da decisão agravada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
evento Id
4
892882
, opinando pelo
des
provimento do recurso.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

O art. 126,
caput
e §1º, inciso I da Lei de Execuções Penais, e a Resolução do CNJ nº 39, de 10/05/2021, dispõem, respectivamente, o que segue:

Art. 126
. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§1º A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (...)

Resolução nº 391 CNJ:

Art. 3º. O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar. Partindo da literalidade dos dispositivos supra transcritos, é in
dubitável que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, reduzindo-lhe a sua duração.

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se infere do teor do Enunciado da Súmula nº 341, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “..
.A freq
ue
ncia a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto
...”

Assim, em relação ao estudo, a remição se dá por horas de frequência escolar, prevendo a lei o desconto de um dia de pena a cada 12 horas de estudo.

Nessa senda, considerando que a remição tem como objetivo incentivar o preso ao trabalho e aos estudos, premiando-o de acordo com as horas dedicadas a tais atividades, não seria justo que o detento recebesse dias remidos em quantia superior à dedicação efetivamente empregada, na proporção de horas de estudo/dias remidos estipulada na Lei de Execução Penal, sob pena de se estar avaliando o mesmo esforço por mais de uma vez.

Nesse contexto, é sabido que o ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) é um instrumento criado para a promoção da educação, garantindo o acesso ao ensino superior em universidades públicas brasileiras e concedendo certificados de conclusão dos ensinos fundamental e médio para quem não teve oportunidade de concluir os estudos na idade escolar adequada.

Logo, tendo em vista o caráter ressocializador do estudo para o ENCCEJA, apesar de não estar prevista na LEP a remição por aprovação nos exames, a jurisprudência pátria tem admitido uma interpretação extensiva
in bonam partem
, de forma que se torna cabível a remição para presos que estudam por conta própria.
(HC 381.858/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 08/05/2017)

Recentemente, a Terceira Seção do STJ (HC 602.425-SC) entendeu que a base de cálculo para a remição de pena pelo estudo, no caso de presos que estudam por conta própria e conseguem aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino médio, deve ser 1.200 horas, sendo que essas horas já correspondem aos 50%, não devendo ser diminuídos da metade para fins de remição, uma vez que, na dúvida, a interpretação deve ser realizada da forma mais favorável ao condenado.

Assim, deve-se considerar 1.200 horas para o ensino médio ou 100 dias, quando for aprovado em todas as áreas do conhecimento.

Esse resultado ainda é aumentado de 1/3 pela certificação do ensino médio (art. 126, § 5°, da LEP), totalizando 133 dias (arredondados de 33,33). Nesse sentido, cumpre destacar que, diante da aprovação total o agravante, soma-se ”1/3 (um terço), se houver conclusão certificada do curso, nos termos do § 5º, do art. 126, da Lei de Execuções Penais – LEP.
In casu
, o paciente foi aprovado em todas as áreas de conhecimento do ENCCEJA (ensino médio), fazendo jus, portanto, a 133 dias de remição”
(EDcl no AgRg no HC 578.558/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021).

Contudo, no caso dos autos,
conforme pontuado na decisão agravada, não há que se falar em remissão no presente caso, haja vista que o reeducando, ora agravado, já teria concluído em momento pretérito o 2º grau, antes inclusive da pr
á
tica criminosa, o uso de sua aprovação no exame para remissão da pena ‘ludibriaria’ a finalidade especifica da Lei, como bem ressaltado pelo Presentante do Ministério Público de 1º grau que é a ressocialização por meio do estudo, finalizada a ser alcançado aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar no período regular, por determinação da portaria normativa n. 10 de 23 de maio de 2012 do Ministério da Educação, que dispõe sobre certificação de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência com base no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)